Tribunal: TJES
Processo: 0003042-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003042-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA SALAZAR COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003042-16.2020.8.08.0048

APELANTE: DEBORA SALAZAR COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E RESISTÊNCIA À PRISÃO (ART. 329 DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. PROVA IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA INFUNDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Débora Salazar Costa, condenada à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 183 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e 2 meses e 15 dias de detenção pelo crime de resistência à prisão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência. A defesa busca a absolvição sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência à prisão; e

(ii) se a negativa de autoria apresentada pela apelante pode gerar dúvida razoável, ensejando a absolvição com base no princípio do
in dúbio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de apreensão, que registrou 8 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína, e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias. A autoria é corroborada pelos depoimentos dos guardas municipais, que relataram a abordagem e o encontro de entorpecentes em posse da ré.

4.
O depoimento dos agentes públicos foi consistente, coerente e isento de contradições, configurando prova idônea. A alegação de que os entorpecentes foram "plantados" pelos guardas não encontra respaldo em outros elementos probatórios.

5.
Quanto ao crime de resistência, a conduta da ré foi claramente descrita pelos agentes, que relataram reação física ao ato de prisão, inclusive exigindo o uso de spray de pimenta para contê-la. A tese de “indignação” da defesa não descaracteriza a tipicidade da conduta.

6.
Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação, quando corroborados por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de agentes públicos que participaram diretamente da ocorrência configuram prova idônea para sustentar condenação por crimes de tráfico de drogas e resistência à prisão, desde que coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

A negativa de autoria isolada, desacompanhada de provas consistentes, não enseja aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 329; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, ApCr nº 0000201-07.2016.8.08.0010, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003042-16.2020.8.08.0048

APELANTE: DEBORA SALAZAR COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEBORA SALAZAR COSTA,
eis que inconformada com a respeitável sentença de fls. 35/40, prolatada pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante ao cumprimento de pena fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, acrescida de 183 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e 2 meses e 15 dias de detenção pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal (resistência à prisão), a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência da ré.

Nas razões recursais, a d. defesa puna pela absolvição da apelante, alegando insuficiência probatória e ausência de elementos que caracterizem a prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência à prisão.

Em contrarrazões, o ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

A defesa sustenta que as provas apresentadas nos autos não são suficientes para comprovar a prática dos delitos atribuídos à ré. Quanto ao tráfico, a apelante argumenta que não há evidências claras de que ela estivesse realizando qualquer ato de mercancia, negando a posse das drogas e alegando que os entorpecentes encontrados foram "plantados" pelos agentes públicos. Sobre o crime de resistência, a defesa minimiza a conduta da ré, atribuindo a situação a uma reação natural de indignação no momento da prisão, e invoca o princípio do
in dúbio pro reo
para reforçar o pedido de absolvição.

No entanto, a meu ver, razão não lhe assiste.

E isso porque, do exame dos autos, verifica-se que, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão (fl. 10), que detalha a quantidade de 8 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína apreendidos em posse da apelante, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 9), que atesta a natureza ilícita das substâncias. Além disso, o Boletim Unificado (fls. 15/17) e os depoimentos colhidos durante a instrução processual reforçam a comprovação do fato delituoso.

A autoria, por sua vez, está igualmente demonstrada pelas declarações dos guardas municipais que participaram da ocorrência.

O guarda municipal Estevão Santos Barbosa afirmou, em juízo (fl. 25), que durante patrulhamento preventivo receberam informações de um transeunte sobre o intenso tráfico de drogas na região, ocasião em que visualizaram a apelante entregando algo a um homem que fugiu ao notar a aproximação da viatura. Após a abordagem, drogas e dinheiro foram encontrados em posse da ré. O depoente também relatou que a apelante ofereceu resistência física ao ser algemada, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-la.

O referido relato, foi corroborado pela guarda municipal Laleska Nogueira Dias de Oliveira, que confirmou em juízo (fl. 26) ter encontrado entorpecentes e dinheiro com a apelante, além de relatar que a ré empurrou uma agente durante o procedimento de prisão, caracterizando a resistência prevista no artigo 329 do Código Penal.

As testemunhas, agentes públicos no exercício de suas funções, prestaram depoimentos coerentes, harmônicos entre si e consistentes com os demais elementos probatórios constantes nos autos. Não há indícios de que possuíam qualquer motivação pessoal para prejudicar a recorrente.

A negativa de autoria apresentada pela apelante, que alegou ter sido vítima de uma armação por parte dos guardas municipais, não encontra respaldo no conjunto probatório. A versão da ré é isolada e dissociada das demais provas, sendo incapaz de gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade. Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, associadas ao contexto de flagrante em local conhecido pela prática de tráfico, afastam a possibilidade de que o material fosse destinado a uso pessoal.

Impende destacar que em crimes dessa natureza, os depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga assumem extrema relevância para a elucidação dos fatos, especialmente quando confirmados em juízo sob o crivo do contraditório. Isso se torna ainda mais significativo porque, frequentemente, esses agentes são os únicos presentes na cena do crime, podendo fornecer elementos indispensáveis para avaliar de forma isenta o comportamento dos suspeitos e as circunstâncias em que se desenvolveu a prática delituosa, permitindo a formação de um juízo seguro sobre os acontecimentos.

Não é outro o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO INEXISTENTE. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. EXCESSO NAS PENAS. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO SEM INFLUÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS QUE PERSISTEM. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DESISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Além dos diálogos interceptados, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...) (TJES; APCr 0000201-07.2016.8.08.0010; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023.

Diante desse cenário, as provas dos autos são suficientes para fundamentar a condenação, sendo inviável a absolvição pleiteada pela defesa com base na alegada insuficiência probatória, o que justifica o afastamento da pretensão absolutória do apelante.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar